Tribunal: STF
Processo: Rcl 59417
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Claudia Marcia Cabral de Oliveira Samari Silva, contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que teria usurpado a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao não aplicar o Tema 334 da Repercussão Geral (RE 630.501-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE), bem como a Súmula 359 desta CORTE. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/6):



    “A presente Reclamação visa à cassação da decisão proferida pelo DESEMBARGADOR ALBERTO VILAS BOAS, PRIMEIRO VICEPRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, nos autos do processo nº 5000494-41.2018.8.13.0313 / 1.000.22.016185-5/004, que, em decisão monocrática, negou a garantia a observância a autoridade das decisões deste Colendo Tribunal, cuja repercussão geral já foi analisada e provida por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário 630.501(TEMA 334) e Súmula 359, obstando, com fulcro no suposto entendimento exarado no art.1.030, I, do Código de Processo Civil, a vista dos TEMAS nº 339(AI nº 791.292) e nº 660(ARE nº 748.371/MT), impedindo que a matéria constitucional debatida nos autos seja submetida à apreciação desta Corte Suprema, não garantindo, assim, a sua competência de última instância. 



    A questão de fundo da demanda originária trata da garantia de cálculo de benefício de aposentadoria de acordo com legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos exigidos para sua concessão. 



    Assim, a questão jurídica tratada na ação originária que ensejou o recurso extraordinário em face do Município, em conformidade com entendimento deste Colendo Tribunal, na realidade coincide com aquela objeto do Recurso Extraordinário 630.501(TEMA 334), da relatoria da Min. Ellen Gracie, em que se discutiu, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, se o segurado contribuinte da Previdência Social possui, ou não, direito de calcular seu benefício de aposentadoria, de acordo com a legislação vigente à época em que já preenchidos os requisitos exigidos para a sua concessão, além do disposto na Súmula n. 359, deste Colendo Tribunal. 



    No entanto, no caso em debate o Ministro Relator apropriou-se da competência deste Colendo Tribunal, pois em decisão monocrática negou repercussão geral à questão, se arvorando de forma transversa como guardião da Constituição, de modo que a fundamentação da presente reclamação está lastreada no art. 988, II, do CPC, para a preservação da competência deste tribunal em matéria constitucional. 



    [...]



    A matéria em voga possui precedente nesta Corte, apreciado no julgamento da RCL n. 27.166-SP, por meio da qual o Exmo. Sro. Ministro Roberto Barroso julgou procedente a Reclamação, adotando o fundamento como paradigma o TEMA n. 334, de repercussão geral da Suprema Corte, entendendo que para o cálculo da renda mensal inicial, deve ser observado o quadro mais favorável ao beneficiário, visto o implemento das condições legais para a aposentadoria, vejamos: 



    [...]



    Assim, a estratégia adotada pelo órgão Reclamado para impor a manutenção de decisão que potencialmente contraria as teses da Repercussão Geral, contraria tese estampada no Recurso Extraordinário 630.501(TEMA 334), que não escapou à atenta e diligente atuação do Ministro Roberto Barroso, que cuidou de preservar a competência desta Corte Constitucional, deliberadamente usurpada por Desembargador de Minas Gerais. 



    No caso em testilha, a Autora Reclamante interpôs Recurso Extraordinário contra o acórdão que confirmou a sentença de piso, arguindo contrariedade ao Recurso Extraordinário 630.501(TEMA 334), e Súmula 359, deste C.STF, tal como se infere das razões recursais (documento em anexo), tendo exaurido as instâncias ordinárias, sendo negado seguimento pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 



    Visando ao processamento do referido Recurso Extrordinário, para que fosse enfrentada e corrigida a questão constitucional, a Reclamente interpôs Agravo Interno junto ao Primeiro Vice-Presidente do Egrégio Tribunal, sendo que o Relator, ora Reclamado, negou seguimento ao recurso, constato que as razões trazidas pela parte agravante não se mostram aptas a excluir a aplicação à espécie do entendimento manifestado no Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema nº 660 (ARE nº 748.371/MT), e também deve ser mantida a incidência do Tema nº 339 (AI nº 791.292 QORG), nos seguintes termos: 



    [...]



    Ao negar a autoridade da decisão em matéria que já foi objeto de enfrentamento pelo Supremo Tribunal Federal e sobre a qual houve decisão de mérito, o Reclamado afrontou a norma constitucional do art. 102, inciso I, “l” e inciso III, “a” da CF/88, devendo a decisão ser cassada, para garantir a autoridade e a competência desta Corte Suprema. 



    Note-se que, a Autora Reclamante tem insistido para que o juízo de Minas Gerais dê cumprimento ao julgamento no Recurso Extraordinário 630.501(TEMA 334), e Súmula 359, deste C.STF, porém a Justiça de Minas Gerais, por sua vez, tem reunido esforços interpretativos e imperativos para negar o cálculo de benefício de aposentadoria de acordo com legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos exigidos para sua concessão. 



    [...]



    O debate aposentadoria de acordo com legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos exigidos para sua concessão tem sido provocado em todas as instâncias pelo Reclamante, porém o Tribunal insistem em negar a aplicação do entendimento consolidado no Recurso Extraordinário 630.501(TEMA 334), e Súmula 359, deste C.STF, e ADI 3104/DF, conforme transcrito na inicial, utilizando todos os meios para impedir que a subversão à ordem constitucional venha a ser submetida ao crivo desta Corte. 



    Diante do exposto, Requer seja dado provimento à presente Reclamação, para preservar a competência desta Corte Suprema em decidir em última instância acerca da matéria constitucional, devendo ser garantida a força dos precedentes em voga, cassando-se a decisão que nega a autoridade deste C. Tribunal, para que outra seja proferida, tudo nos termos do art. 102, inciso I, alínea ‘l’ e inciso III, ‘a’ da CF/88 e art. 988, II do CPC.” 



    Ao final, requer o “provimento à presente Reclamação, para cassar a decisão impugnada que usurpou a competência deste Supremo Tribunal em matéria constitucional, confirmando a medida liminar, e determinando que outra seja proferida, observadas as decisões do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 630.501(TEMA 334), e Súmula 359, deste C.STF.” (eDoc. 1, fl. 16).



    É o Relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 27/04/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TJMG, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    No caso concreto, a presente Reclamação é manifestamente incabível. 



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. É imprescindível, portanto, apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, visto que são requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    O reclamante alegou desrespeito à Súmula 359 do STF:



    “Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.”



    Por esse aspecto, a presente ação é inviável, uma vez que o parâmetro de controle invocado é destituído de caráter vinculante, de modo que não autoriza o ajuizamento da Reclamação.



    Nesse sentido, Rcl 43.503-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/3/2021; e Rcl 53.857-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 9/11/2022, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    Além disso, o reclamante indicou também a suposta afronta ao decidido no Tema 334-RG (RE 630.501-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE), cuja ementa tem o seguinte teor: 



    “APOSENTADORIA – PROVENTOS – CÁLCULO. Cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais. Considerações sobre o instituto do direito adquirido, na voz abalizada da relatora – ministra Ellen Gracie –, subscritas pela maioria.”



    Por sua vez, destaco as conclusões do ato apontado como reclamado pela parte autora (eDoc. 10, fls. 5-6), que julgou improcedente o agravo interno interposto em face da parte da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário, que aplicou a sistemática da repercussão geral, nos seguintes termos:



    “Trata-se de agravo interno interposto por Cláudia Márcia Cabral de Oliveira Samari Silva contra decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao seu recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil (CPC), à vista dos Temas nº 339 (AI nº 791.292/RG) e nº 660 (ARE nº 748.371/MT), julgados pelo Supremo Tribunal Federal sob o regime da repercussão geral, e com fundamento no artigo 1.030, V, da mesma norma quanto à questão remanescente. 



    A agravante insurge-se contra a aplicação dos Temas nº 660, alegando que houve ofensa direta às normas constitucionais, e não ofensa reflexa, e nº 339, porque entende que sua alegação quanto ao direito adquirido não foi objeto de exame, apesar de ter reiteradamente provocado os julgadores. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno. 



    Nos termos dos artigos 1.030, I e II, e 1.040, I, do CPC, compete aos tribunais de origem aplicar aos recursos extraordinários o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre temas submetidos à análise da repercussão geral. 



    Tal atribuição constitui incumbência a ser exercida pelo Presidente ou Vice-Presidente dos Tribunais de origem, os quais deverão, quando julgado o mérito dos recursos em que foi reconhecida a repercussão geral, negar seguimento aos recursos interpostos contra decisões proferidas em conformidade com o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, ou encaminhar os recursos para juízo de retratação, se a decisão combatida estiver em confronto com o entendimento da Suprema Corte. 



    Nesse contexto, constato que as razões trazidas pela parte agravante não se mostram aptas a excluir a aplicação à espécie do entendimento manifestado no Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema nº 660 (ARE nº 748.371/MT), no qual o Supremo Tribunal Federal assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 



    Ademais, também deve ser mantida a incidência do Tema nº 339 (AI nº 791.292 QORG), em que foi reafirmada a sua jurisprudência no sentido de que o artigo 93, IX, da Constituição da República não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 



    No caso, a Turma Julgadora expôs com clareza os motivos que fundaram o seu convencimento, não lhe cabendo manifestar-se sobre todas as alegações da agravante nem se ater aos fundamentos por ela indicados ou responder um a um a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para embasar a sua conclusão, como ocorreu neste caso, conforme se percebe no seguinte trecho: 



    [...]



    Assim, deve prevalecer a decisão agravada, que aplicou corretamente a sistemática da repercussão geral. 



    Ressalte-se, por fim, que a utilização de recurso como mero instrumento de oposição a tese jurídica fixada em precedente qualificado sem o apontamento de distinção relevante ou a indicação de argumento novo, não considerado na formação do paradigma, cuja importância viabilize eventual mudança na tese, evidencia conduta equivalente à litigância de má-fé e sujeita a parte à imposição da multa prevista no artigo 81 do CPC. 



    Diante do exposto, mantenho a decisão agravada e, nos termos dos artigos 932, IV, “b”, do CPC e 517, § 10, do Regimento Interno deste Tribunal, nego seguimento ao agravo.”



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Assinalo que o contexto do Tema 334-RG está relacionado com o reconhecimento à observância do quadro mais favorável ao beneficiário, quando do cálculo da renda mensal inicial. É distinto, portanto, do presente caso, que envolve, na análise do agravo interno da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, eventual violação à ampla defesa e ao contraditório, bem como a existência da devida fundamentação do acórdão que julgou a apelação.



    Desse modo, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente